Tribunal: TJSP
Processo: 2223061-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223061-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são requerentes GRUPO
PAULISTA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ESTACIONAMENTO
25
DE
MARÇO
LTDA,
é
requerido
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223061-71.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24937
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223061-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 26a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
REQUERENTES: GRUPO PAULISTA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
E ESTACIONAMENTO 25 DE MARÇO LTDA
REQUERIDO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
Prestação de serviços. Energia elétrica. Determinação, de ofício, de
apresentação de documentos pelos autores. Preclusão. Recurso não
conhecido. Multa cominatória. Desnecessidade, na hipótese. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em tutela antecipada em
caráter antecedente, arbitrou multa diária de R$. 2.500,00, até o limite de R$. 50.000,00,
para o caso de descumprimento, pelos autores-agravantes, da determinação de fls. 363
dos
autos principais (apresentação de provas de regularidade de todo o
empreendimento, de todas as construções e unidades imobiliárias existentes no local,
com os respectivos "habite-se", alvarás e vistorias dos órgãos competentes, inclusive
Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros).
Sustenta a agravante, em breve síntese, a desnecessidade dos
documentos solicitados pelo juízo, além da inadmissibilidade de imposição de multa,
Recurso tempestivo, preparado (fls. 161/162), processado com parcial
efeito suspensivo e respondido (fls. 172/176).
VOTO
Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente pelos ora
agravantes visando ao restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica
pela concessionária-agravada no imóvel localizado na rua Tomaz Gonzaga, no 45,
Liberdade, nesta Capital. O imóvel é um prédio comercial dividido em oito unidades, das
quais quatro são ocupadas pelos coautores-agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223061-71.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
A liminar, inicialmente deferida em parte, foi revogada pelo juízo a quo,
que determinou, dadas as particularidades do caso, a realização de perícia a fim de se
averiguar a possibilidade de religação com segurança, bem como eventual necessidade
de ajustes no imóvel.
Com a vinda do laudo e manifestação das partes, o douto magistrado a
quo determinou, (i) à agravada, que providencie, em 30 dias, a discriminação detalhada
de todas as obras e alterações pendentes, e, (ii) aos agravantes, a exibição de
documentos relativos ao imóvel, nos seguintes temos: “visando a segurança e a
incolumidade pública, no mesmo prazo, tragam os autores provas da regularidade de
todo o empreendimento, de todas as construções e unidades imobiliárias existentes no
local, com os respectivos "habite-se", alvarás e vistorias dos órgãos competentes,
inclusive Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros” (fls. 363).
Decorrido o prazo sem que tenham sido providenciados os documentos
solicitados, sobreveio a decisão recorrida, que arbitrou aos agravantes multa diária de
R$. 2.500,00, até o limite de R$. 50.000,00, para o caso de descumprimento da
determinação.
Ressalvado o entendimento do magistrado a quo, razão assiste aos
recorrentes.
Inicialmente, não se conhece da insurgência quanto à obrigação de
exibição de documentos, vez que foi determinada em decisão já transitada em julgado,
sendo, portanto, intempestiva.

No mais, anota-se que, posteriormente à interposição deste recurso, os
agravantes exibiram alvará de execução de edificação emitido pela prefeitura e demais
documentos (fls. 457/458).
Também se verifica que foi produzido laudo de vistoria definitiva pelo
profissional nomeado pelo juízo, concluindo expressamente que “os serviços de ligação
provisória executados pela requerida restaram incompletos, uma vez que os medidores
individuais de energia elétrica das unidades que compões a edificação não foram por ela
removidos, não havendo qualquer impedimento técnico para tal procedimento” (g/n,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223061-71.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
fls. 511/526 dos autos principais).
Assim, ainda que não haja dúvidas quanto à possibilidade de o magistrado
arbitrar multa visando ao cumprimento da obrigação, tal medida não se afigura
necessária neste momento e sem prejuízo de reanálise posterior, notadamente porque
foram tomadas todas as providências requeridas anteriormente pelo perito, que não
solicitou tais documentos e, ainda assim, foi conclusivo ao apontar a viabilidade técnica
da ligação provisória.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que determinou à ré a
juntada de documentos solicitados pelo perito judicial, no prazo de 10 dias,
a fim de possibilitar a conclusão da prova pericial, sob pena de multa diária
no valor de R$ 100,00, a contar do 11o dia imediato à intimação, e pelo
prazo de 30 dias. Inconformismo. Perito judicial que, há tempos, requisitou
documentos para realização de seu trabalho, de forma pormenorizada.
Solicitação atendida pela instituição financeira de forma parcial.
Inexistência, pois, de irregularidade na determinação da qual se agrava
neste momento processual, sem que seja necessário, pelo agravado, o
pagamento pela emissão de documentos. Prova documental que, de forma
central, é de domínio da agravante nas relações de consumo, e que por
ser comum, e seu o dever de guarda, que lhe cabe, sim, promover a
apresentação dos contratos referidos em juízo. Contudo, prescindível a
fixação de astreinte no caso concreto. Efeitos da não exibição dos
contratos que se mostrarão presentes no conteúdo do trabalho pericial,
onde, se o perito não puder analisar a existência de pactuação sobre
tarifas aplicadas, elas detectadas se traduzirão na glosa desses
lançamentos. Da mesma forma, quanto à eventual capitalização de juros,
sem a prova da pactuação, ela será desconsiderada para cálculo simples,
como, de igual sorte, em relação à taxa de juros aplicadas, ela deverá ser
quantificada pela taxa média do mercado. Decisão parcialmente
reformada. Recurso provido em parte, para excluir da r. decisão agravada
a fixação de astreinte.
(Agravo de Instrumento 2063081-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019)
Processual civil Cumprimento de antecipação de tutela concedida à
demandante, relativa a pedido de inspeção da rede de energia em obra de
loteamento, a ser requerido perante a CPFL, mediante a apresentação dos
documentos previstos para tanto Pretendida execução da multa diária
fixada nesta medida, por falta de cumprimento Determinação feita pelo
MM. Juiz da causa para a ré apresentar os documentos faltantes,
observando ser prematura a imediata execução das astreintes
Admissibilidade Alegação da ré de impossibilidade de atendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223061-71.2020.8.26.0000 -Voto no jma
5
medida e de falta de apresentação, também, de documentos a cargo da
autora, já tendo, ademais, apresentado documentos que lhe competia
exibir Questão que ainda deverá ser devidamente apurada e apreciada
pelo MM. Juiz da causa, não comportando, por isso, ser solucionada no
julgamento deste recurso Recurso da autora improvido.
(Agravo de Instrumento 0089034-06.2011.8.26.0000; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra
Bonita - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/08/2011; Data de
Registro: 11/08/2011)
Ante o exposto, na parte conhecida, dá-se provimento ao recurso,
afastando-se a multa arbitrada.
Fernando Sastre Redondo
Relator